Tribunal: TJDFT
Processo: 0736077-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA DA LEI No 8078/90 – CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS CONSOANTE O ART. 14, CDC. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo, pois pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. 1.1. O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material; assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte.
2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
3. A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, o que foi observado, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente.
4. Em decorrência da feição pública do serviço de saúde, tem-se que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que se dedicam comercialmente à sua prestação é de cunho objetivo, a teor do que preceitua o artigo 37, § 6o, da Carta Política de 1988. 4.1. Com o advento da Lei 8.078/1990, o caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços de saúde, nas relações de consumo, passou a contar com regramento normativo específico, como se colhe de seu artigo 14, caput.
5. Com efeito, no que refere à verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova, o juízo de origem considerou para a solução do caso ser necessária a produção de prova pericial médica e testemunhal, ressaltando que ambas as partes têm a mesma facilidade de requerer/produzir tais provas, uma vez que designada perita médica especialista qualificada como Auxiliar imparcial do Juízo. 5.1. Na hipótese dos autos, o agravante não se mostra hipossuficiente, pois dispõe de condições de comprovar suas alegações, as quais não estão ligadas às informações técnicas pertinentes à relação de consumo; nem se constata, nessa fase processual, que o agravado possui meios técnicos superiores à perícia médica determinada para produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia. 5.2. Frise-se: os fatos constitutivos de seu direito podem ser provados por meio de perícia, a qual, cumpre destacar, já foi deferida pelo Juízo a quo.
6. No caso, não se evidencia que o consumidor/agravante se encontra em posição de vulnerabilidade informacional e técnica já que, à luz do microssistema de defesa do consumidor, que para os casos de vício/falha na prestação de serviços, admite a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, Lei no 8078/90), pelo que dele (consumidor) não se exigirá a produção dessa prova especializada, não se responsabilizando-se pela sua não produção.
7. Em conclusão, no que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 7.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, “caput” e §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado; tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC) conforme precedentes do STJ: “Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.”(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013).
8. Ademais, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não comparece lícito impor ao juiz da causa, que se sente convencido acerca dos fatos relevantes para o julgamento da causa, a obrigação da colheita de provas que ele mesmo, como destinatário de todo o material probante, reputa desnecessárias à luz da expressa menção “a critério do juiz” no inciso VIII, do art. 6o, CDC. Inteligência dos artigos 130, 131, 331, § 2o, e 330 do Código de Processo Civil.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.